Tribunal: TJSP
Processo: 1003431-50.2016.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499179
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003431-50.2016.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
ROSÂNGELA APARECIDA SARAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CELSO
ITAROTI CANCELIERI CERVA e MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheçeram do
recurso, com determinação de redistribuição à Seção de Direito Público (1o a 13o
Câmaras). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003431-50.2016.8.26.0653 -Voto no 3530
2
Apelação Cível no 1003431-50.2016.8.26.0653
Apelante: Rosângela Aparecida Saraiva
Apelados: CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA e Município de Vargem
Grande do Sul
Comarca: Vargem Grande do Sul
Juiz: Marina Silos de Araújo

Voto no 3.530
Apelação. Indenização. Responsabilidade civil do Estado.
Demanda promovida por funcionária pública contra a
Municipalidade e o Prefeito em razão de ofensas proferidas
por este no local de trabalho da autora. Competência da Seção
de Direito Público (1a a 13a Câm.), nos termos do art. 3o, I.7 da
Resolução
623/2013.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação de redistribuição.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente ação indenizatória promovida por funcionária pública contra o Município e o
Prefeito em razão de ofensas proferidas por este último (fls. 257/264).
Recorre a autora (fls. 267/275) alegando que está
comprovado pelo conjunto das provas produzidas que foi ofendida e exposta à situação
vexatória, sendo inadequado o comportamento do requerido, pleiteando reforma da
sentença.
Recurso bem processado e respondido (fls. 280/292).
É o relatório.
A matéria debatida não se insere na competência desta
Subseção de Direito Privado.
Trata-se de demanda fundada em responsabilidade civil do
Estado em razão de ato que teria sido praticado pelo Prefeito, o qual no exercício do cargo
teria ofendido funcionária pública.
O tema se insere, portanto, na competência da Seção de
Direito Público, nos termos do art. 3o, I.7 da Resolução 623/2013, segundo o qual: “I - 1a a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003431-50.2016.8.26.0653 -Voto no 3530
3
13a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias: I.7
- Ações de responsabilidade civil do Estado (...)”.
Assim, deve ser observada a competência da Seção de Direito
Público (1o a 13o Câmaras), com redistribuição do processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, com
determinação de redistribuição à Seção de Direito Público (1o a 13o Câmaras).

Enéas Costa Garcia
Relator